Tribunal: TCU
Processo: 007.032/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2237/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.032/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Aparecida Pereira (XXX.860.436-XX); Camila Turati Pessoa (XXX.900.378-XX); Cristiane Koehler (XXX.982.508-XX); Leonardo Nogueira Alves (XXX.041.346-XX); Marcia Alves Soares da Silva (XXX.556.799-XX); Mariana Correa Posterlli (XXX.400.781-XX); Mayrene Dias de Sousa Moreira Alves (XXX.028.401-XX); Thadeu Sobral de Souza (XXX.578.428-XX); Thiago Augusto Galeao de Azevedo (XXX.779.222-XX); Vitor de Queiroz Piacentini (XXX.072.879-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.